Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-07.2022.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000782-07.2022.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIGUEL BRITO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
SIRO JARDIM LACERDA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. TAXISTA. PODER DE POLÍCIA. AGERBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA contra sentença que
julgou procedente a ação n.º
8000782-07.2022.8.05.0155
.

2.

Sentença determinou que
a parte Ré
se abstivesse de efetuar a apreensão e remoção do veículo do
Autor
, bem como de lhe aplicar qualquer sanção prevista no artigo 40 da Lei Estadual n.º 11.378/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a AGERBA atuou nos limites do seu poder de polícia ao autuar o taxista; e (ii) estabelecer se a aplicação das penalidades previstas no artigo 40 da Lei Estadual n.º 11.378/2009 é cabível ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros pela AGERBA deve observar as disposições legais quanto à forma, ao fim que se destina, aos motivos ou objeto, e até mesmo em relação à proporcionalidade e à razoabilidade da medida.

5.

A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, conforme art. 22, XI da CF/88.

6.

A correta tipificação da conduta infracional é requisito formal para a validade do auto de infração, de modo que se reputam nulos Autos de Infração lavrados em face de taxista com fundamento no art. 40 da Lei Estadual n.º 11.378/2009, uma vez que a ele não se aplica o referido regramento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros pela AGERBA deve observar as disposições legais quanto à forma, ao fim que se destina, aos motivos ou objeto, e até mesmo em relação à proporcionalidade e à razoabilidade da medida.

2.

O regramento da Lei Estadual n.º 11.378/2009 não se aplica a taxistas, uma vez que não se trata de concessionários ou permissionários
de transporte coletivo intermunicipal.

3.

A correta tipificação da conduta infracional é requisito formal para a validade do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XI; Lei Estadual n.º 11.378/2009, art. 40; Código de Trânsito Brasileiro, art. 231, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG - Apelação Cível 1.0344.14.003039-8/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2017; TJPE - Apelação Cível 525496-2, Rel. Josué Antônio Fonseca de Sena, 4ª Câmara de Direito Público, j. 20/11/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000782-07.2022.8.05.0155
, tendo como Apelante

a
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e Apelado
MIGUEL BRITO DOS SANTOS JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores
integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator